Tribunal: STJ
Processo: 2384194-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966232 - SP (2025/0221714-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FLORIVAL MUNHOZ
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BRAMUSSI
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA BRAMUSSI MUNHOZ
ADVOGADOS
: KARINA AP ISMENE DE ANDRADE - SP527268
RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - SP284004
AGRAVADO
: CONSTRUCREDIT SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 735
DO STF E 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula no 735 do STF (
Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
liminar
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51410600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e6f9c5c6-7f99-47f1-8ab0-cfda80a607e1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e6f9c5c6-7f99-47f1-8ab0-cfda80a607e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966232 - SP (2025/0221714-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FLORIVAL MUNHOZ
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA BRAMUSSI
OUTRO NOME
: MARIA APARECIDA BRAMUSSI MUNHOZ
ADVOGADOS
: KARINA AP ISMENE DE ANDRADE - SP527268
RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - SP284004
AGRAVADO
: CONSTRUCREDIT SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 735
DO STF E 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula no 735 do STF (
Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
liminar
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FLORIVAL MUNHOZ
e MARIA APARECIDA BRAMUSSI MUNHOZ (FLORIVAL e outra) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e ,
a
c
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, relator DIMAS
RUBENS FONSECA, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE
BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C. C.
DECLARATÓRIA. Insurgência contra decisão inicial que indeferiu o
Documento eletrônico VDA51152916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:30
Código de Controle do Documento: 2e2bd1b5-b22e-4ab0-bc4c-b338cc88bddb

pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos efeitos de
arrematação do imóvel dado em garantia. Alegação de alienação do
bem por preço vil não demostrada a contento. Acervo probatório que,
a este tempo, não se mostra suficiente para a formação da convicção.
Não demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco processual. Ausência dos requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015 que legitima o
indeferimento. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 24).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Na hipótese, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por FLORIVAL e outra contra decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
Assim, conforme consignado na decisão agravada, incide, por analogia, o
óbice da Súmula no 735 do STF, pois a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser
inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o reexame
do deferimento ou indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela, tendo em
vista sua natureza precária e provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento
pela instância ordinária.
Ademais, sobre o pedido de tutela de urgência indeferido pelo Juízo de
origem, o TJSP assim decidiu:
(...).
No caso, os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de
urgência não se encontram presentes, eis que não demonstrado o
direito provável e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
, notadamente porque a apresentação de um único parecer
processo
técnico unilateral não é suficiente para demonstrar, ao menos, em
sede sumária de cognição, que o imóvel foi arrematado por preço vil.
Significa dizer, portanto, que os agravantes não lograram êxito em
,
comprovar de modo inequívoco a verossimilhança de suas alegações
máxime em se considerando que não evidenciada, de plano, qualquer
irregularidade no procedimento extrajudicial expropriatório.
O que se quer deixar estabelecido é que a complexidade fática do
caso não admite, neste momento, um aprofundamento maior, sendo
razoável que se aguarde completar a relação processual, com a
Documento eletrônico VDA51152916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:30
Código de Controle do Documento: 2e2bd1b5-b22e-4ab0-bc4c-b338cc88bddb

apresentação de maiores elementos de convicção para, só então, ter
uma melhor compreensão dos pontos articulados, tanto na inicial como
na resposta.
Desse modo, em análise perfunctória, própria da fase inicial do
processo, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para o
deferimento da tutela de urgência, uma vez que a hipótese não se
ajusta aos requisitos legais. (e-STJ, fls. 26/27 – sem destaques no
original).

Dessa forma, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual
demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão da incidência da Súmula no 7 do STJ.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA.
CONFIGURAÇÃO. ART. 300 DO CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido,
haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na Súmula
no 735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.124.510/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
17/2/2023

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ARREMATADO
EM
LEILÃO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
POSTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da análise
das provas e da necessidade de nova perícia demanda reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735
/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
Documento eletrônico VDA51152916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:30
Código de Controle do Documento: 2e2bd1b5-b22e-4ab0-bc4c-b338cc88bddb

tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório,
a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a
qualquer tempo. (AgInt no AREsp n. 1.645.228/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2022
.) 3. Agravo interno desprovido.
3/5/2022
(AgInt no AREsp n. 2.090.283/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51152916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:30
Código de Controle do Documento: 2e2bd1b5-b22e-4ab0-bc4c-b338cc88bddb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.966.232 / SP
Número Registro: 2025/0221714-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10552779320248260114 23841948320248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLORIVAL MUNHOZ
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA BRAMUSSI
OUTRO
NOME
: MARIA APARECIDA BRAMUSSI MUNHOZ
ADVOGADOS : RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - SP284004
KARINA AP ISMENE DE ANDRADE - SP527268
AGRAVADO
: CONSTRUCREDIT SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: 8a7f4a50-898b-4dd9-87b1-af2864e0bc9d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: 8a7f4a50-898b-4dd9-87b1-af2864e0bc9d